Tribunal: TJMT
Processo: 1019074-06.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019074-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), HELIENEY DONIZETTI FRANCA OLIVEIRA - CPF: 744.141.006-15 (AGRAVANTE), JOSIMAR ANTONIO FRANCA DE OLIVEIRA - CPF: 463.986.866-91 (AGRAVANTE), ELIEZER FRANCISCO FRANCA DE OLIVEIRA - CPF: 481.830.836-68 (AGRAVANTE), JOAO DA COSTA FRANCA - CPF: 040.027.336-53 (AGRAVANTE), WALDIR BUOSI - CPF: 260.482.058-72 (AGRAVADO), MARIDALVA AMARAL VIGNARDI - CPF: 611.877.988-00 (AGRAVADO), IVO VIGNARDI - CPF: 056.376.198-91 (AGRAVADO), MANUEL JORGE RIBEIRO - CPF: 075.203.281-04 (AGRAVADO), WALDIR BUOSI - CPF: 260.482.058-72 (ADVOGADO), ELILDY DE GODOY - CPF: 651.071.791-34 (AGRAVADO), RAUL ERNANI FERRAZ MENDES - CPF: 488.344.248-91 (AGRAVADO), MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - CPF: 734.979.328-68 (ADVOGADO), WALTER RESINA FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS LUIS ARANTES - CPF: 691.378.626-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RONNE CESAR CASTILHO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – DECISÃO QUE SUSCITOU CONFLITO DE COMPETÊNCIA JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DISPOSTO NO ART. 1.015 DO CPC – TEMA 998 DO STJ – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO –
DECISUM
AGRAVADO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que uma decisão judicial seja recorrível por agravo de instrumento, ela deve ter natureza de decisão interlocutória, constar do rol do artigo 1.015 do CPC ou caracterizar uma situação de urgência. Não se enquadrando a decisão ora impugnada em nenhuma das referidas hipóteses, deve ser negado seguimento ao agravo de instrumento.

Na petição de agravo interno, a parte recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Caso não apresente qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, sua manutenção se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por HELIENEY DONIZETTI FRANCA OLIVEIRA e outros contra a decisão monocrática proferida por este relator que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento de nº 1019074-06.2024.8.11.0000, no qual a parte recorrente objetivava a reforma da decisão de primeira instância que suscitou conflito de competência negativo perante o Superior Tribunal de Justiça. (Id. 230133651).

Nas razões de Id. 234636691, os agravantes aduzem, em breve síntese, que
“os fundamentos da decisão agravada devem ser revistos, haja vista a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no que tange à aplicação da taxatividade mitigada do agravo de instrumento em decisões sobre competência”.

Em seguida, apontam a existência de
“recente precedente deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive em sede de agravo interno, no sentido de aplicar a tese de taxatividade mitigada do agravo de instrumento em casos de declínio de competência.”

Consignam “
que a urgência deste caso concreto é inerente ao próprio pedido recursal do agravo de instrumento, haja vista a inutilidade do julgamento da questão sobre competência no recurso de apelação e a probabilidade do direito dos agravantes que clamam pela observância à coisa julgada material referente à ausência de interesse da União, já decidida pela Justiça Federal
.
”

Sob tais fundamentos, requerem a reconsideração da decisão agravada para que seja conhecido e provido o agravo de instrumento contra a decisão de primeira instância que suscitou o conflito de competência na Ação de Usucapião n167 0000434.91.2009.8.11.009. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

De início consigno que, da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo Colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Pois bem.

Insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, no qual a parte recorrente objetivava a reforma da decisão de primeira instância que suscitou conflito de competência negativo perante o Superior Tribunal de Justiça.

No caso, não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, pois ao contrário dos precedentes apresentados pelos agravantes, o caso em liça não se refere à decisão acerca da definição/deslocamento da competência, mas sim de conflito de competência suscitado pelo Juízo
a quo
perante o STJ, não restando caracterizada situação de urgência.

Segundo a legislação processual civil, a admissibilidade de interposição de agravo de instrumento está restrita às hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, dentre as quais não se encontra o pronunciamento que suscita conflito negativo de competência. Confira-se:

“Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

No caso dos autos, a decisão ora impugnada não se enquadra em nenhuma das referidas hipóteses. Ademais, sobre a mitigação da taxatividade do recurso de agravo de instrumento, o c. Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria quanto a extensão do cabimento do recurso de agravo de instrumento, no julgamento do Recurso Especial nº 1.696.396/MT, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, previstos no art.1.036 do CPC, oportunidade em que fixou que o rol do art.1.015 do CPC/15 “
é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

Tal mitigação do rol do art.1.015 do CPC, portanto, apenas é admissível quando for constatada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, ou seja, quando a discussão da questão levantada pela parte se esvai com o decurso do tempo, sendo imprestável a sua apreciação em momento futuro, o que também
não
se vê na hipótese versada.

Por certo, a decisão que suscita conflito negativo de competência para o STJ não enseja gravame imediato ou prejuízo irreparável à parte recorrente, pois incumbe ao relator do conflito designar o juízo responsável para decidir as medidas urgentes, não havendo, portanto, qualquer urgência em se deferir o provimento jurisdicional alvitrado.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL, CUMULADA COM PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. DECISÃO QUE SUSCITA CONFLITO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DISPOSTO NO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 998 DO STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DA IRRESIGNAÇÃO. PRECEDENTES.AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(TJ-RS - AI: 51486355620228217000 PORTO ALEGRE, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 08/08/2022, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2022)

Em conclusão, o agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024